Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704107-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 60241787, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 22a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, sem a possibilidade de realização de sustentação oral, porquanto incabíveis em embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora